Tribunal: TJPA
Processo: 0825302-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825302-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CAIQUE DA SILVA SERRAO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por Caique da Silva Serrão contra decisão monocrática que conheceu da Revisão Criminal e a julgou improcedente, em ação revisional ajuizada com o objetivo de rediscutir a dosimetria da pena fixada.

2. O agravante sustentou erro na dosimetria da pena quanto ao direcionamento da pena-base ao mínimo legal e exclusão ou diminuição da fração das qualificadoras atribuídas à sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a alteração da dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal e excluindo as qualificadoras do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia relativa à dosimetria da pena, inclusive quanto ao direcionamento da pena-base ao mínimo legal ou afastamento das qualificadoras, já foi apreciada por esta Corte de Justiça no julgamento da Revisão Criminal.

5. Não houve demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal, prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos apta a justificar o manejo da ação revisional.

6. Ademais, a exasperação da pena-base não decorreu da simples repetição de fundamentos típicos, mas, sim, da apreciação qualitativa da conduta, realizada com fundamentação idônea, objetiva e suficiente.

7. Quanto à exclusão das qualificadoras, a jurisprudência é firme ao reconhecer a coautoria ou participação de mentores intelectuais, para todos os efeitos penais, inclusive na imputação de qualificadoras quando previsíveis e decorrentes do plano comum de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. O mero inconformismo da defesa com os critérios utilizados na fixação da dosimetria da pena não autoriza o manejo da ação revisional como sucedâneo recursal; 2. Tema já enfrentado e refutado, revolvê-lo sem nenhum fato novo, não é cabível em sede revisional”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 626; CP, art. 59 e 157, §2º, II, V e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgRg em Revisão Criminal nº 0821858-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 03/02/2026; TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0816962-30.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em Revisão Criminal
interposto por Caique da Silva Serrão em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que conheceu da Revisão Criminal e julgou-a improcedente
.

Em razões recursais, o agravante alega, em síntese, que houve erro na sentença em relação à dosimetria da pena, sustentando o
bis in idem
na aplicação de qualificadoras e circunstâncias judiciais, bem como a ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base.

O agravante também sustenta que, na qualidade de autor intelectual, não poderia ser responsabilizado pelas qualificadoras relativas à execução material.

Ao final, requer o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e determinar o julgamento da revisão criminal, conhecendo-a e dando-lhe provimento.

Coube-me a relatoria, nos termos da portaria n° 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de amissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo excertos da decisão monocrática agravada (ID 32931814):

“[...] Quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, constata-se que o colegiado destacou a gravidade da conduta do réu ao articular o delito com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o que, embora integrado ao tipo penal, assume especial reprovabilidade quando somado ao número de vítimas, à violência exercida e à estruturação da ação. Não se observa ausência de motivação concreta, tampouco juízo arbitrário, a justificar a nulidade alegada.

Não se trata de uma simples referência genérica ao emprego de arma de fogo ou ao cerceamento da liberdade. O acórdão condenatório descreve situação concreta em que houve violenta invasão domiciliar armada, com imposição de intenso terror psicológico sobre múltiplas vítimas, inclusive com divisão de tarefas, subjugação prolongada dos moradores e submissão a risco real e contínuo, quadro que revela reprovabilidade mais acentuada da conduta do que aquela presumida abstratamente pelo tipo penal do roubo majorado. A atuação do revisionando como mentor intelectual, ainda que ausente da execução física, foi essencial para a estruturação do delito com tais contornos de gravidade.

Portanto, a valoração negativa dos vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime" mostra-se plenamente justificada à luz das peculiaridades do caso concreto, e em conformidade com a sistemática da individualização judicial da pena. Não se constata qualquer duplicidade censurável ou violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. A exasperação da pena-base, nesse contexto, não decorreu da simples repetição de fundamentos típicos, mas, sim, da apreciação qualitativa da conduta, realizada com fundamentação idônea, objetiva e suficiente.

Finalmente, a tese de que o revisionando não poderia ser responsabilizado por qualificadoras típicas da execução é incompatível com sua condenação como partícipe necessário e elemento catalisador da conduta dos demais, sendo a jurisprudência firme ao reconhecer a coautoria ou participação de mentores intelectuais, para todos os efeitos penais, inclusive na imputação de qualificadoras quando previsíveis e decorrentes do plano comum de ação. Portanto, não há que se falar em ilegalidade manifesta, tampouco em erro material, novo fato ou prova aptos a justificar a revisão pretendida. O pedido revisional traduz mera tentativa de rediscussão do mérito da condenação, o que extrapola os limites da ação revisional, sob pena de indevida subversão da estabilidade das decisões transitadas em julgado.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente
. [...]’’.

O agravante pleiteia a modificação da decisão agravada,
com a finalidade de
cassá-la
,
alegando que teria havido erro no acórdão em relação à dosimetria da pena, por ocasião da pena-base, ao valorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como, pela exclusão das qualificadoras típicas da execução, por ser o agravante somente o autor intelectual.

Na sentença, o agravante foi absolvido conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Em sede recursal, o Ministério Público interpôs Apelação, alegando que o recorrente seria o autor intelectual e mandante do crime.

Em julgamento, os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, cuja relatoria recaiu sobre a Desembargadora Edwiges Miranda Lobato; conheceram do recurso e lhe deram provimento, condenando o réu CAIQUE DA SILVA SERRÃO, pela prática do crime de roubo circunstanciado, por quatro vezes, nos termos do artigo 157, §2º, II e V e §2º - A, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, á pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão no regime Fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Dessa forma, o agravante relata a ausência de fundamentação para exasperação da dosimetria.

Conforme bem assentado na decisão agravada, observo que a insurgência do agravante em relação à dosimetria da pena foi objeto de apreciação e julgamento por ocasião da Revisão Criminal.

Assevero, ainda, que as teses trazidas na revisão criminal não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 621 do CPP, vez que não houve demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos, restando evidente a pretensão de utilização da revisão como sucedâneo recursal.

Esta Corte de Justiça tem reiteradamente rechaçado a pretensão de reexame, via Agravo Regimental, de matéria já decidida em revisional:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSOS SUPERIORES. VEDAÇÃO AO USO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1.
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal, a qual buscava a rediscussão da dosimetria da pena em condenação transitada em julgado por crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90).

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Revisão Criminal para reanalisar a dosimetria da pena (pena-base e continuidade delitiva) sob o argumento de nulidade, quando a matéria já foi exaustivamente apreciada em sede de Apelação e nos Recursos Especial e Extraordinário, sem a apresentação de prova nova.

III. Razões de decidir: 3. A decisão agravada deve ser mantida. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou sucedâneo recursal.
A rediscussão de teses já afastadas nas instâncias ordinária e especial, notadamente sobre a dosimetria da pena, somente é possível em hipóteses de ilegalidade flagrante e inequívoca, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte quanto aos critérios adotados pelo julgador
.
IV. Dispositivo:
4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.
A Revisão Criminal não é o meio adequado para a mera reapreciação de teses já afastadas em sentença condenatória e recursos subsequentes, notadamente quanto à dosimetria da pena, sob pena de se desvirtuar sua natureza excepcional e de se violar a coisa julgada.
2
.
O inconformismo com a pena aplicada, sem a demonstração de erro técnico, prova nova ou manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos (art. 621 do CPP), não autoriza o manejo da ação revisional.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0816962-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/10/2025). (grifo).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MAJORAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto por Kassio Andrews Santos Costa, no bojo de Ação de Revisão Criminal, visando à alteração da dosimetria da pena imposta em condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). A defesa alegou erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Requereu a reconsideração da decisão agravada, que indeferiu a revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se é possível revisar o aumento da pena na terceira fase da dosimetria por suposta ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão criminal possui hipóteses de cabimento restritas, previstas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo de apelação
.

4. A análise da confissão espontânea e da majoração da pena já foi objeto de apreciação no julgamento da apelação criminal, sendo
vedado reexame de matéria já decidida em grau recursal ordinário.

5.
Não há demonstração inequívoca de erro material, violação a texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos
, o que inviabiliza o manejo da revisão criminal com os fundamentos apresentados.

6. A jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal reconhece que
a revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir elementos já apreciados em apelação
, salvo nos estritos casos legais.

IV. DISPOSITIVO.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA. Agravo Regimental em Revisão Criminal nº 0821858-19.2025.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel. Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima. Julgado em 03/02/2026). (grifo)

Assim, por meio da Revisão Criminal, o requerente na tentativa de reduzir sua pena, formulou o pleito de reforma da dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da pena-base ao mínimo legal e afastamento das qualificadoras atribuídas a sua conduta, sendo que tal tema já fora enfrentado e refutado. Descabe revolvê-lo sem nenhum fato novo, em sede revisional, como fora muito bem consignado pelo Desembargador Relator Romulo Nunes.

Inexiste, portanto, qualquer vício na dosimetria da pena que justifique a excepcional intervenção por meio da ação revisional — a qual, repise-se, exige prova inequívoca das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. De outra parte, ausentes fundamentos novos aptos a infirmar as razões da decisão monocrática atacada, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão do agravante.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Regimental em Revisão Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026